Tribunal: TJES
Processo: 5034553-48.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034553-48.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: ALISSON BRAGATTO PIGNATON
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO COM DESEMBARQUE EM OUTRA CIDADE E CHEGADA NO DIA SEGUINTE. PERDA DE COMPROMISSO PROFISSIONAL. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 6.000,00).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5034553-48.2022.8.08.0024

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

Recorrido: ALISSON BRAGATTO PIGNATON

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 5600547).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o atraso no voo foi em decorrência de problemas técnicos na aeronave, passando por uma manutenção emergencial não programada;
c)
que houve reacomodação para o próximo voo disponível;
d)
que prestou assistência adequada;
e)
que agiu no exercício regular do direito;
f)
que não há que se falar em indenização por danos morais ou subsidiariamente que o
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais seja minorado;
g)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O cerne da presente lide cinge-se a apurar se a recorrente deve ser responsabilizada em razão do cancelamento do voo, que culminou com a troca de conexão e desembarque do recorrido em outra cidade de destino, fazendo com que o mesmo perdesse o seu compromisso profissional.

Em que pese a parte recorrente sustentar que sua responsabilidade merece ser afastada, sob a alegação de que o cancelamento do voo foi decorrente de manutenção técnica emergencial da aeronave, razão não lhe assiste.

Além do mais, apesar do recorrido ter sido acomodado em outro voo, o cancelamento do indigitado voo gerou uma espécie de efeito cascata, pois ocasionou no desembarque do recorrido em cidade diversa de seu destino final, ocasionado a perda de seu compromisso profissional.

Dessa forma, indiscutível a evidente falha na prestação do serviço pela parte recorrente, sendo cabível, portanto, indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

No que tange aos prejuízos morais, é cediço que o simples atraso e cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os danos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos, conforme ressaltando pelo juízo de origem. Vejamos:

As provas carreadas aos autos demonstram, e constitui fato incontroverso, que a parte Autora adquiriu as passagens aéreas acima mencionadas, bem como que o voo foi cancelado, tendo sido o autor reacomodado em voo de outra companhia aérea, alterando-se o trajeto, o local de desembarque e atrasando a chegada ao destino.

Entendo, que o cancelamento do voo por manutenção não programada, não afasta a obrigação de reparar os danos alegados.

A impossibilidade de embarque no horário e na data previstos não exime a companhia aérea de empreender esforços no sentido de minimizar os danos advindos ao passageiro.

[...]

Assim, houve falha na prestação dos serviços e configurou um defeito do serviço. Entendo que a Requerida não prestou informação e assistência de forma adequada a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião. A verdade é que a parte Autora foi reacomodada em novo voo com desembarque em cidade diversa do destino final, necessitando se deslocar 400km para chegar ao destino, atrasando significativamente a viagem e a perda de compromisso profissional.

Por fim, no caso em apreço, acertou o juízo
a quo
em fixar indenização a título de danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), tendo em vista que a situação vivenciada pelo recorrido extrapola a esfera de mero aborrecimento, mostrando-se razoável o
quantum
arbitrado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)